Tribunal: STF
Processo: ARE 1422434
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2): 



    “POLICIAL MILITAR – Apelação – Ação Ordinária que pleiteia o trancamento do processo regular pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em virtude da distância entre a data dos fatos e a instauração de Conselho de Disciplina – Improcedência em 1º grau – Decisão que não comporta reforma – Sentença devidamente motivada – Validade da fundamentação per relationem – Prescrição não consumada – Incidência do art. 85, § 1º do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – Fatos também previstos como crime – Aplicação dos prazos prescricionais e suas causas interruptivas e suspensivas – Inexistência de Inércia da Administração – Manutenção do trâmite do Conselho de Disciplina – Higidez da Portaria Instauradora – Confirmação da Sentença – Provimento negado. Encontradas as razões de seu convencimento, o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes. A prescrição da transgressão disciplinar também prevista como crime regula-se pelo tipo previsto na legislação penal, conforme o § 1º do art. 85 do RDPM, bastando que tenha havido a devida apuração criminal. A partir do recebimento da denúncia criminal, passa a correr o prazo para que a Administração Militar instaure Conselho de Disciplina.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput; e 24, XI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 27): 



    “Nos termos do colacionado excerto da respeitável Sentença de Primeiro Grau, repise-se, integralmente acatada (fundamentação aliunde) pelo venerando Acórdão proferido pelo Douto Juízo a quo, verifica-se que a respeitável Decisão não se limitou à subsunção da pena máxima em abstrato prevista para o TIPO PENAL (Artigo 288) ao Artigo 109 do Código Penal, visto que Sua Excelência estendeu para além do Direito Penal Material a regra prescricional fixada pelo Legislador Estadual, trazendo para o âmbito processual administrativo a norma de Direito Penal Processual estabelecida no Artigo 117 do Código Penal.



    Sem olvidar o respeito devido ao entendimento de Suas Excelências, mas, data venia, resta evidente que através da respeitável Decisão Judicial promoveu-se indesejável invasão na esfera de competência do Legislador Estadual (...).”



    Aduz-se, também, que: (eDOC 23, p. 28)



     “Admitir-se que o Recebimento da Denúncia Penal promova, também, a interrupção da prescrição administrativa importa em grave violação ao Princípio da Igualdade Jurídica pois permite o tratamento desigual a Agentes distintos que tenham cometido transgressão disciplinar também capitulada como crime (...).” 



    A Presidência do TJM/SP inadmitiu o recurso extraordinário ao entendimento de que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria de forma reflexa, e, ainda, por entender que incide à espécie o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 26, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que as questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ainda que assim não fosse, sobreleva transcrever as razões de decidir em que se fundamentou o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação(eDOC 19, pp. 6-12):



    “No caso em apreço, o que se busca saber é se o reconhecimento da prescrição administrativa é direito líquido e certo do policial militar, uma vez que os fatos ocorreram no ano de 2011.



    A Lei Complementar nº 893, de 09 de março de 2001, que instituiu o atual Regulamento Disciplinar da Polícia Militar no Estado de São Paulo, traz em suas disposições finais:



    (...)



    O prazo prescricional pode variar, segundo art. 85, § 1º, do RDPM. A prescrição da pretensão punitiva por transgressão disciplinar também tipificada crime regula-se pelos prazos estabelecidos na legislação penal considerando-se os prazos prescricionais fixados para as penas em abstrato, não se menosprezando nas contagem desses lapsos temporais as causas interruptivas e suspensivas. A pena em abstrato máxima prevista para o delito do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa) é de três anos de reclusão; logo a prescrição está fixada em oito anos. No entanto, dois pontos já trazidos não podem ser ignorados: houve o efetivo recebimento de denúncia criminal quanto aos mesmos fatos aos 05 de novembro de 2015; e o Comandante do Policiamento Rodoviário, autoridade competente para a instauração do Conselho de Disciplina, foi formalmente cientificado disso somente aos 17 de fevereiro de 2020 (data do protocolo da Ordem de Serviço nº CorregPM-006/359/20 – ID 343756, pág. 1).



    (...) 



    Ressalte-se: o recebimento da denúncia penal deu-se aos 05 de novembro de 2015, o que implicou na incidência de causa interruptiva da prescrição administrativa. 



    A nosso ver, acertado tal entendimento.



    De plano, é de se verificar que a argumentação atinente à inexistência de previsão de causas de suspensão do prazo prescricional no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar não reúne condições de prosperar. Até porque, é posição consagrada nesta Corte Castrense a aplicação das regras de suspensão e interrupção do lapso prescricional, previstas na esfera criminal, no âmbito do processo disciplinar.



    Tal aplicação não macula a igualdade jurídica, não viola o princípio da separação dos poderes, nem mesmo a independência das esferas de responsabilização.



    Em que pese serem independentes, vários institutos da seara penal podem ser aproveitados na cível e mesmo na administrativa. O próprio artigo 87 do RDPM afirma que “aplicam-se, supletivamente, ao Conselho de Disciplina as disposições do Código de Processo Penal Militar”. Já as I-16-PM (instruções que regem o processo administrativo da Polícia Militar), por sua vez, dispõem no § 2º de seu artigo 2º: “Aplicam-se subsidiariamente a estas instruções as normas do Código Penal Militar (CPM), do Código de Processo Penal Militar (CPPM), do Código de Processo Penal (CPP), do Código Civil (CC), do Código de Processo Civil (CPC) e a Lei Federal nº 5.836, de 05 de dezembro de 1972”. 



    E mais. No caso em análise, não se pode falar em inércia da Administração Militar. Sim, os fatos ocorreram nos idos de 2011. Transgressão disciplinar grave, também prevista como crime (artigo 288 do Código Penal). Que possui lapso prescricional de oito anos (artigo 109, inciso IV, CP). Houve denúncia ministerial efetivamente recebida, na Justiça Comum, aos 05 de novembro de 2015. O recebimento da denúncia interrompe o curso da prescrição (art. 117, inciso I, CP). A partir dessa data, passa-se a correr o prazo de oito anos para que a Administração Militar instaure Conselho de Disciplina.



    A efetiva instauração do CD nº CPRv-010/160/20 em face do Apelante, Cb PM Edson Rodrigues da Silva, ocorreu aos 14 de setembro de 2020. Cujo fato gerador foi exatamente o recebimento da denúncia criminal pelo D. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP (Processo nº 0028475-98.2015.8.26.0564).



    (...)  



    Neste diapasão, reafirma-se que o Conselho de Disciplina nº CPRv-010/160/20, instaurado pela autoridade competente para tanto aos 14 de setembro de 2020, após denúncia criminal recebida aos 05 de novembro de 2015, por incursão em crime com pena abstrata de um a três anos de reclusão, e lapso prescricional de oito anos, não atingiu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar. Deve, assim, prosseguir em sua regular tramitação. 



    Por todo o exposto, este E. Tribunal Pleno, por maioria de votos, negou provimento ao apelo, para manter a r. Sentença de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Vencidos os Exmos. Juízes Sílvio Hiroshi Oyama e Avivaldi Nogueira Júnior, que davam provimento. Para fins de acesso às Cortes Superiores, considerem-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais ventilados pelas partes.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Complementar Estadual nº 893). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além das vedações contidas nas Súmulas 279 e 280, do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” ARE 1198909 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.09.2019.



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” ARE 1240015 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 07.04.2020.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente